Tribunal: TJDFT
Processo: 0752635-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752635-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE PORTALES CESAR FERREIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JACQUELINE PORTALES CÉSAR FERREIRA contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente o pedido de inicial para condenar a autora ao pagamento de R$ 32.824,39, referente a dívida de cartão de crédito. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, a apelante alega preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, que: 1) não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família; 2) o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor garante a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for verossímil a alegação ou ficar demonstrada sua hipossuficiência; 3) deve ser apresentado o contrato formal da contratação do cartão de crédito, para a comprovação da existência e evolução da dívida; 4) a ausência da apresentação de contrato ou planilha detalhada da evolução da dívida dificulta a identificação dos encargos aplicados; 5) a taxa de juros remuneratórios cobrada é abusiva e deve ser adequada a taxa média de mercado (ID 71958397). Requer a concessão da gratuidade de justiça. Preliminarmente, a cassação da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, que o recurso seja provido e os pedidos da inicial julgados improcedentes. Preparo não recolhido, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, analiso o pedido de gratuidade de justiça efetuado por Jacqueline. A recorrente alega que é trabalhadora autônoma e passa por período de instabilidade financeira. Sustenta que o orçamento familiar está integralmente comprometido e que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e da sua família. Todavia, não há nos autos elementos suficientes para atestar a hipossuficiência econômica alegada. Intime-se Jacqueline para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias de sua titularidade, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator